Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731865-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição de ID no 40553319. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022 14:26:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator